Tribunal: CARF
Processo: 18239.000272/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000272/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.212 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ALESSANDRA REALE ISAAC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 21.572,06, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$ 180,00, da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.936,28, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, e da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000272/2009-28
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000272/2009-28

vínculo empregatício, no valor de R$ 12.147,57, tendo sido compensado o IRRF de R$ 346,47
sobre o rendimentos omitidos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
9.626,09 (fls. 40/45).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação parcial
manuscrita (fls.3/5), insurgindo-se contra as despesas médicas glosadas. Em relação ao valor
pago ao plano de saúde Unimed, registra que sua participação corresponde a R$ 1.937,48,
concordando com a glosa do valor remanescente de R$ 6.718,80, paga em favor de seus
genitores/não dependentes declarados. Manifesta concordância com a glosa da com instrução e
com a omissão de rendimentos apurada, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado, bem como o parcelamento da parcela incontroversa do lançamento.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 46/57), por maioria de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa médica, no valor
de R$ 1.937,48, reduzindo o imposto suplementar para R$ 9.093,28, mais os acréscimos legais.
Vencido o julgador Paulo César Macedo Pessoa, que reconheceu a procedência da impugnação.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/72.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/72.
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, o ônus probatório recai
sobre o sujeito passivo.
Cientificada da decisão, em 16/09/2013 (fls. 58/59), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, via postal, em 15/10/2013 (fls. 88), recurso voluntário parcial
(fls. 61/74), alegando o valor probante dos recibos e documentos apresentados, cuja idoneidade
não foi contestada. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial. Alega que os recibos
apresentados contêm os requisitos exigidos pela legislação de regência, portanto aptos a
comprovar os pagamentos realizados. Cita jurisprudência do CARF. Alega também a ocorrência
da prescrição intercorrente, porquanto superado o prazo de 360 dias o julgamento do processo
administrativo, depondo conta a segurança jurídica e os direitos fundamentais constitucionais da
Recorrente. Requer, ao final, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ao teor do art.
151, III do CTN e, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial da decisão recorrida, o
provimento do presente recurso.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 75/89.
Em 06/11/2014, a RFB, por meio do memorando no 62/2014/EAJUD/Gab/DRF/
RJ2, de 05/11/2014, noticia a obtenção pela contribuinte de sentença judicial determinando,
dentre outras coisas, a revisão do lançamento, mediante consideração das despesas médicas
objeto da pretensão recursal administrativa, solicitando à Equipe de Acompanhamento Judicial
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000272/2009-28

da DRF/RJII, após a adoção das providências de competência do CARF, trazendo também aos
autos cópia da exordial do processo judicial ajuizado (fls. 93/121).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve
parcialmente o lançamento, em face das despesas médicas pagas à profissional Nilza Maria
Cavalcante Soares (R$ 2.000,00) e do Hospital Memorial Fuad Chidid Ltda. (R$ 13.280,00),
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Quanto às glosas em litígio, assim está fundamentada a decisão de piso (fls.
51/56):
Neste momento cabe a análise das cópias de documentos anexados aos autos pela
contribuinte (fls. 13/23).
(...)
Consta da fl. 13, 2 (dois) recibos emitidos por Nilza Cavalcante Soares CPF
770.196.017-15 CRO RJ 14.116, datados de 10/10/2004 (R$ 1.000,00) e de 15/11/2004
(R$ 1.000,00) referentes a tratamento odontológico realizado na própria, e pago pela
interessada. Deve ser salientado que nos recibos em questão constam o endereço da
prestadora dos serviços como determinado pela legislação vigente. Consta da fl. 18,
Declaração datada de 23/12/2008 emitida por Nilza Maria Cavalcante Soares CPF
770.196.017-15, onde a mesma ratifica os recibos acima emitidos pela mesma, referentes
a tratamento odontológico realizado na contribuinte e pago pela mesma. Consta também
da Declaração em questão, o endereço da prestadora sanando em parte a falha apontada
pela Autoridade Lançadora, porém restando a não comprovação de seu efetivo
pagamento, como apontado na fl. 42, da Notificação de Lançamento de fls. 40/45.
Consta da fl. 14, Nota Fiscal no 21.368 datada de 30/06/2004 e emitida pela pessoa
jurídica Hospital Memorial Fuad Chidid CNPJ 33.705.849/0002-09, tendo como
usuária dos serviços a contribuinte e referente aos seguintes serviços prestados: serviços
odontológicos prestados referentes a restaurações, obturações a resina, tratamento de
canais, tartarotomia e limpeza, no valor total de R$ 5.120,00. Deve ser salientado que na
Nota Fiscal em questão consta o endereço da pessoa jurídica prestadora dos serviços
como determinado pela legislação vigente. Ocorre, que restou não atendida a exigência
apontada pela Autoridade Lançadora na fl. 42, da Notificação de Lançamento de fls.
40/45, qual seja, a não comprovação de seu efetivo pagamento.
Consta da fl. 15, Nota Fiscal no 21.273 datada de 29/03/2004 e emitida pela pessoa
jurídica Hospital Memorial Fuad Chidid CNPJ 33.705.849/0002-09, tendo como
usuária dos serviços a contribuinte e referente aos seguintes serviços prestados: serviços
prestados de psicoterapia, no valor total de R$ 8.160,00. Deve ser salientado que na Nota
Fiscal em questão consta o endereço da pessoa jurídica prestadora dos serviços como
determinado pela legislação vigente. Ocorre, que restou não atendida a exigência
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000272/2009-28

apontada pela Autoridade Lançadora na fl. 42, da Notificação de Lançamento de fls.
40/45, qual seja, a não comprovação de seu efetivo pagamento.
Como se depreende da legislação anteriormente citada, a dedução das despesas médicas
na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação. O primeiro item a ser
comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal (“pagamentos
efetuados”), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa física,
ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à Autoridade Fiscal exigir,
a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Percebe-se, ainda, que a terminologia adotada pela legislação é “documentação”, o que,
por certo, compreende diversos tipos de documentos, tais como, recibo de
pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário médico, laudo médico,
dentre outros. O importante, para que tenham eficácia probatória, é que reflitam a
quitação de determinada obrigação.
(...)
Desta forma, por não restar comprovado o efetivo pagamento referente aos
prestadores Nilza Maria Cavalcante Soares CPF 770.196.017-15, e Hospital
Memorial Fuad Chidid CNPJ 33.705.849/0002-09, apesar da Interessada ter sido
glosada por este motivo e de ter tido a oportunidade de apresentar a devida comprovação
quando de sua impugnação, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 21.998,80 (fl. 08).
(R$ 23.936,28 – R$ 1.937,48). Deve ser salientado como já visto anteriormente, que do
valor mantido, R$ 6.718,80 refere-se a matéria não impugnada pela interessada.
Pois bem. De fato, da análise dos autos pode-se constatar que a Recorrente
socorreu ao judiciário visando obter, dentre outros requerimentos, a declaração de nulidade dos
débitos fiscais remanescentes oriundos do lançamento objurgado, obtendo inclusive
provimento judicial favorável, conforme noticiado pela RFB (fls. 93/94), não remanescendo
dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara
administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito foi objeto de apreciação pelo judiciário, no
processo no 2013.51.51.140439-0 (fls. 97/121) – este CARF está, via de consequência, impedido
de apreciar o mérito da demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no
reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso
interposto, cuja matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive
sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida com a
nulidade do lançamento em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância
administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora de origem diante do deslinde da ação
judicial, aplicar ao crédito tributário apurado no presente feito, a decisão judicial proferida na
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000272/2009-28

Ação Anulatória no 0140439-82.2013.4.02.5151 (2013.51.51.140439-0), que tramitou no 3o
Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro/RJ.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas administrativa
e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 127
DF CARF MF
Original